Tribunal: CARF
Processo: 11060.902654/2024-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-05-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11060.902654/2024-67
ACÓRDÃO
1202-002.380 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LIBRAGA, BRANDAO SUPERMERCADOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2014, 2015, 2016, 2017, 2018
EFEITOS DA COISA JULGADA NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO.
A coisa julgada deve ser respeitada no âmbito administrativo, exceto
quando a situação jurídica perder a vigência ante o advento de nova lei ou
decisão com efeitos erga omnes.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2014, 2015, 2016, 2017, 2018
LUCRO REAL. EXCLUSÃO. SUBVENÇÕES. INCLUSÃO RESULTADO CONTÁBIL.
NECESSIDADE.
À vista do §3o do art. 6o do Decreto-Lei no 1.598/77, para que seja possível
a exclusão do lucro real dos valores correspondentes às isenções de ICMS e
reduções de base de cálculo do ICMS, é necessário que os valores das
citadas subvenções estejam efetivamente incluídos no resultado líquido
contábil do período de apuração.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
de nulidade e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
André Luis Ulrich Pinto – Relator
Fl. 631
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.380 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11060.902654/2024-67
2

Assinado Digitalmente
Leonardo de Andrade Couto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Mauricio Novaes Ferreira,
Andre Luis Ulrich Pinto, Jose Andre Wanderley Dantas de Oliveira, Andrea Viana Arrais Egypto
(substituto[a] integral), Liana Carine Fernandes de Queiroz, Leonardo de Andrade Couto
(Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto contra acórdão da DRJ que julgou
improcedente a manifestação de inconformidade apresentada pela ora Recorrente contra o
despacho decisório que indeferiu o pedido de restituição de créditos objeto do PER no
23331.48700.190523.1.3.57-1534 e, consequentemente, deixou de homologar as declarações de
compensação vinculadas ao referido pedido de restituição.
O direito creditório pleiteado pela Recorrente decorre da ação judicial sob no
5005817-78.2019.4.04.7102/RS e foi objeto de habilitação nos autos do processo sob no
11000.736970/2023-68.
Ao analisar o direito creditório, a Autoridade Fiscal entendeu por bem indeferir o
pleito da ora Recorrente, com base nos seguintes argumentos:
(i)
a ora Recorrente não teria apresentado Termo de Acordo (ou documento
similar), não havendo comprovação de que os benefícios fiscais não foram
concedidos como estímulo à implantação ou expansão de empreendimentos
econômicos;
(ii)
não haveria despesa de ICMS em contrapartida com a suposta receita de
subvenção, uma vez que o ICMS desonerado não estaria destacado na nota
fiscal e, por essa razão, o valor constituído na Reserva de Incentivos Fiscais
(subconta de reserva de lucros) seria uma ficção contábil e jurídica, pois
teria origem em valor estranho ao resultado;
(iii)
Ausência de acréscimo patrimonial da pessoa jurídica, uma vez que
reduções e isenções de ICMS não podem ser excluídas do lucro real para
apuração do IRPJ e CSLL, pois não representam receita para a empresa; e,
por fim,
Fl. 632
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.380 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11060.902654/2024-67
3
(iv)
Invoca o princípio Federativo e o entendimento do Superior Tribunal de
Justiça no julgamento do Tema 1.182 em sede de recursos repetitivos.

Irresignada, a Recorrente apresentou manifestação de inconformidade, que, como
já adiantado linhas acima, foi julgada improcedente pela DRJ.
Na ocasião do julgamento de primeira instância, a Turma Julgadora a quo
concordou parcialmente com os argumentos de defesa apresentados pela Recorrente,
reconhecendo que o despacho decisório teria deixado de observar a decisão transitada em julgado
proferida nos autos do processo sob no 5005817-78.2019.4.04.7102/RS, veja-se:
Da leitura das retrocitadas decisões judiciais, conclui-se que foi concedido à
Manifestante o direito de excluir o valor correspondente às
subvenções/incentivos fiscais de isenção de ICMS sobre os hortifrutigranjeiros e
redução da base de cálculo de ICMS sobre mercadorias que compõem a cesta
básica da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, independentemente de sua
destinação. Apesar de pleiteado pela Fazenda Nacional, a fruição do direito
reconhecido judicialmente não foi condicionada ao cumprimento dos requisitos
previstos no art. 30 da Lei no 12.973/14.
Destarte, assiste razão à Manifestante no tocante à inexistência de exigência de
termo de acordo que comprove a intenção do ente estadual de conceder a
subvenção para investimento com o intuito de estimular a implementação ou
expansão de empreendimentos econômicos, bem como do cumprimento das
condições estabelecidas no art. 30 da Lei no 12.973/14.

Por outro lado, a DRJ entendeu que o indeferimento do pedido de restituição
deveria ser mantido, com base no entendimento de que teria sido descumprida a norma prevista
no §3o do art. 6o do Decreto-lei no 1.598/77, uma vez que os valores de tais subvenções não
teriam sido incluídos no resultado líquido contábil do período de apuração.
Irresignada, a Recorrente interpôs recurso voluntário, alegando, em síntese:
(i)
nulidade do acórdão recorrido por inovação de critério jurídico;
(ii)
a contabilização das subvenções observou a NBC TG 07; e
(iii)
a decisão judicial não faz qualquer referência a condicionantes para o
reconhecimento do direito à dedutibilidade das subvenções de ICMS da base
de cálculo do IRPJ e CSLL.
É o relatório.

VOTO
Fl. 633
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.380 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11060.902654/2024-67
4
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo, preenche os pressupostos de admissibilidade e,
portanto, deve ser conhecido.
Como já relatado linhas acima, o direito creditório pleiteado pela Recorrente
decorre de decisão judicial transitada em julgado proferida nos autos do mandado de segurança
sob no 5005817-78.2019.4.04.7102/RS.
A decisão de primeira instância resumiu muito bem o processo judicial e a decisão
que ampara o direito pleiteado pela ora Recorrente.
Ao compulsar os autos do processo administrativo no 11000.736971/2023-11, que
deferiu o pedido de habilitação do crédito, verificam-se as informações a respeito
da ação judicial no 5005817-78.2019.4.04.7102/RS.
A seguir são reproduzidos excertos da sentença do juízo de primeiro grau que
julgou procedente o pedido formulado pela contribuinte:
ANTE O EXPOSTO, julgo procedente o pedido formulado na inicial,
concedendo a segurança pleiteada para reconhecer o direito da parte
impetrante à:
a) exclusão do valor correspondente às subvenções/incentivos fiscais de (1)
isenção de ICMS sobre os hortifrutigranjeiros e (2) redução da base de
cálculo de ICMS sobre mercadorias que compõem a cesta básica da base de
cálculo do IRPJ e da CSLL;
b) compensação dos valores recolhidos indevidamente, atualizados,
observado o prazo prescricional, nos termos da fundamentação;
c) utilização (contabilização), em sua escrituração contábil, dos valores
pagos indevidamente, nos respectivos anos-calendário, em caso de prejuízo
fiscal.
O Tribunal Regional Federal da 4a Região negou provimento à apelação interposta
pela União.
A União opôs embargos de declaração em face de acórdão do TRF 4a Região,
conforme transcrito a seguir:
Trata-se de embargos de declaração opostos pela União em face de
acórdão desta Turma, assim ementado:
TRIBUTÁRIO. INCENTIVOS FISCAIS DE ICMS. INCLUSÃO NA BASE DE
CÁLCULO DO IRPJ E DA CSLL. DESCABIMENTO. 1. Os benefícios ou
incentivos fiscais de ICMS não geram aumento de patrimônio, nem
produzem receita ou lucro, na medida em que operam, por via
transversa, a redução da carga tributária.
Logo, por não representar acréscimo de nenhuma espécie, não se
constituem como receita tributável. 2. As receitas decorrentes de
Fl. 634
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.380 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11060.902654/2024-67
5
benefícios fiscais concedidos pelos Estados em relação ao ICMS,
independentemente de sua natureza devem ser afastadas da base
de cálculo da CSLL e do IRPJ, pouco importando sua destinação. 3. O
contribuinte tem o direito de excluir os créditos presumidos e
demais benefícios relacionados ao ICMS da base de cálculo do IRPJ e
da CSLL, uma vez que não configuram acréscimo patrimonial da
empresa, não se equiparando a lucro ou renda. (TRF4,
APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA No 5005817-78.2019.4.04.7102,
1a Turma, Juiz Federal ALEXANDRE GONÇALVES LIPPEL, POR
UNANIMIDADE, JUNTADO AOS AUTOS EM 15/10/2020)
A União, em suas razões (Evento 63), sustenta o seguinte:
a) que há agora expressa determinação legal no sentido de que os
benefícios fiscais de ICMS são subvenções de investimento (§ 4o), de modo
que, se atendidas as condições previstas no art. 30 da Lei 12.973/14, eles
não devem ser computados no lucro real, para fins de apuração das bases
de cálculo do IRPJ e da CSLL;
b) que há diferença prática entre a coisa julgada formada tão somente com
base no ERESP no 1.517.492, por meio do qual o contribuinte estaria
absolutamente livre para usufruir o benefício fiscal sem a incidência do IRPJ
e da CSLL, podendo distribuir dividendos ou absorver prejuízos sem antes
absorver a reserva de lucros, e a coisa julgada que atenda às condições
trazidas no art. 30 da Lei no 12.973/14, o qual estabelece um padrão de
utilização e de escrituração contábil;
c) que o acórdão deixou de observar o disposto no artigo 97 da Constituição
da República;
d) que deve ser emitida tese jurídica quanto à cogência do art. 97 e do art.
103-A, da CRFB, ainda que para exclusivos fins de prequestionamento.
Com base nestes argumentos, requer a União sejam recebidos e providos os
presentes embargos, para que seja sanada a omissão apontada com análise
da questão sub judice à luz do disposto no art. 9o da LC no 160/2017, que
acrescentou os §§ 4o e 5o, na Lei n.12.973/14, em face do disposto nos
artigos 97 e 103-A, da CRFB e da Súmula Vinculante no 10 do c. STF,
atribuindo-se efeitos infringentes, nos termos da fundamentação, ou, ao
menos, para a emissão de tese jurídica sobre os referidos dispositivos
normativos, em face das Súmulas 282 e 356 do STF e 98 e 211 do STJ, para
fins de prequestionamento.
O Tribunal Regional Federal da 4a Região negou provimento aos mencionados
embargos de declaração opostos pela União.
A União interpôs perante o Superior Tribunal de Justiça agravo contra decisão que
inadmitiu o recurso especial fundado no art. 105, III, a, da Constituição Federal,
Fl. 635
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.380 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11060.902654/2024-67
6
que objetiva reformar o acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4a
Região, conforme excertos transcritos a seguir:
No presente recurso especial, a recorrente aponta violação do art. 1.022 do
CPC/2015, alegando, em síntese, omissão no acórdão recorrido porquanto
deixouse de se pronunciar sobre a impossibilidade de concessão do
incentivo fiscal de exclusão do crédito presumido de ICMS da base de cálculo
do IRPJ e CSLL sem que sejam atendidas às condições previstas no art. 30 da
Lei no 12.973/2014.
Alega, também, afronta ao mesmo art. 30 da Lei no 12.973/2014,
sustentando, em suma, que apenas os créditos presumidos de ICMS que
atendam aos requisitos legais podem ser beneficiados com o incentivo fiscal
de exclusão da base de cálculo do IRPJ e CSLL.
Após decisum que inadmitiu o recurso especial foi interposto o presente
agravo, tendo a recorrente apresentado argumentos visando rebater os
fundamentos da decisão agravada.
O Superior Tribunal de Justiça conheceu do agravo para conhecer parcialmente do
recurso especial e, nessa parte, negar-lhe provimento.
Da leitura das retrocitadas decisões judiciais, conclui-se que foi concedido à
Manifestante o direito de excluir o valor correspondente às
subvenções/incentivos fiscais de isenção de ICMS sobre os hortifrutigranjeiros e
redução da base de cálculo de ICMS sobre mercadorias que compõem a cesta
básica da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, independentemente de sua
destinação. Apesar de pleiteado pela Fazenda Nacional, a fruição do direito
reconhecido judicialmente não foi condicionada ao cumprimento dos requisitos
previstos no art. 30 da Lei no 12.973/14.

O que se verifica, portanto, é que a Recorrente obteve decisão judicial que ampara
o seu direito de excluir na apuração do IRPJ e CSLL os valores correspondentes a: subvenções ou
incentivos fiscais de isenção de ICMS sobre hortifrutigranjeiros e redução da base de cálculo de
ICMS sobre mercadorias que compõem a cesta básica.
Voltando à decisão recorrida, a DRJ entendeu que, apesar da decisão judicial
transitada em julgado, o crédito pleiteado pela Recorrente não poderia ser reconhecido, tendo em
vista que os valores de tais subvenções não teriam sido incluídos no resultado líquido contábil do
período de apuração.
Em primeiro lugar, a Recorrente questiona a nulidade do acórdão da DRJ, que para
manter a autuação teria adotado um novo critério jurídico não utilizado pelo despacho decisório.
Analisando o despacho decisório que dá origem ao presente processo, é possível
identificar algumas passagens nas quais a Autoridade Fiscal afirma que o valor das subvenções não
teriam sido incluídos no resultado apurado, sendo, portanto, uma ficção contábil e jurídica.
Fl. 636
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.380 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11060.902654/2024-67
7
Por conseguinte, o valor constituído na Reserva de Incentivos Fiscais(subconta da
Reserva de Lucros) referente às supostas subvenções para investimento,
conforme explanado pelo contribuinte na resposta à Intimação no 10.128/2023 , é
uma ficção contábil e jurídica, pois tem origem em valor totalmente estranho ao
resultado apurado, uma vez que os valores das ditas subvenções para
investimento, como foi amplamente relatado acima, não correspondem a
quaisquer parcelas do lucro auferido, pela singela razão de não terem ingressado
no patrimônio do sujeito passivo (jamais foram reconhecidos na contabilidade e
na própria composição dos custos das vendas da empresa).
É verdade que a DRJ não utilizou exatamente os mesmos argumentos adotados
pela Autoridade Fiscal para concluir pela ausência de trânsito dos valores referentes às
subvenções no resultado da Recorrente, mas entendo que o acórdão da DRJ não pode ser
considerado nulo, uma vez que, assim como fez a Autoridade Fiscal ao proferir o despacho
decisório, também entendeu que as subvenções não transitaram pelo resultado.
Por essas razões, deve ser rejeitada a preliminar de nulidade do acórdão recorrido.
Quanto ao mérito, entendo que o recurso não merece provimento.
É certo que existem entendimentos contrários ao direito à exclusão de benefícios
fiscais de isenção e redução de base de cálculo concedidos de forma genérica. Considerando que
os benefícios usufruídos pela Recorrente - redução da base de cálculo (isenção parcial) sobre as
mercadorias que compõem a cesta básica e isenção do ICMS sobre os hortifrutigranjeiros -foram
concedidos de forma genérica, o caso dos autos poderia se somar a outros analisados por este
Conselho, a exemplo dos acórdãos no 1401-007.536, 1401-007.691 e 1102-001.758, nos quais o
tema foi debatido.
Ocorre que o caso em exame se distingue dos demais por uma peculiaridade que
não pode deixar de ser observada pelo julgador administrativo, qual seja: a existência de uma
decisão judicial transitada em julgado que assegura o direito a exclusão dos benefícios fiscais já
referidos acima sem impor quaisquer condições para tanto. Note-se que a decisão que transitou
em julgado não impõe nem sequer a observância aos requisitos do art. 30 da Lei no 12.973/2014.
Dessa forma, as discussões rotineiramente observadas no âmbito deste Conselho
perdem relevância, não sendo o caso de se debater sobre o caráter genérico da concessão dos
benefícios, a natureza de estímulo à implantação ou expansão de empreendimentos econômicos
ou o registro em conta de reserva de incentivos fiscais, porque – repita-se – essas questões já
foram decididas pelo Poder Judiciário.
Nesse sentido, entendo que a maioria dos motivos relacionados pela Autoridade
Fiscal no despacho decisório não podem subsistir sob pena de descumprimento de decisão judicial
e ofensa aos arts. 77, IV do Código de Processo Civil.
Art. 77. Além de outros previstos neste Código, são deveres das partes, de seus
procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo:
Fl. 637
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.380 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11060.902654/2024-67
8
(...)
IV - cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou
final, e não criar embaraços à sua efetivação;

Por outro lado, apesar de ter reconhecido o direito à exclusão dos benefícios fiscais
em comento, entendo que são pertinentes as considerações feitas pela Fiscalização e DRJ a
respeito do computo das receitas no resultado do período.
Quanto a esse aspecto, a Recorrente insiste que adotou procedimento autorizado
pelo enunciado do item 29 do CPC 07 na demonstração da subvenção em seu resultado,
registrando-a como dedução de despesa.
29. A subvenção é algumas vezes apresentada como crédito na demonstração do
resultado, quer separadamente sob um título geral tal como ”outras receitas“,
quer, alternativamente, como dedução da despesa relacionada. A subvenção, seja
por acréscimo de rendimento proporcionado ao empreendimento, ou por meio
de redução de tributos ou outras despesas, deve ser registrada na demonstração
do resultado no grupo de contas de acordo com a sua natureza.
29A. (Eliminado).
30. Como justificativa da primeira opção, há o argumento de que não é
apropriado compensar os elementos de receita e de despesa e que a separação
da subvenção das despesas relacionadas facilita a comparação com outras
despesas não afetadas pelo benefício de uma subvenção.
Pelo segundo método, é argumentado que as despesas poderiam não ter sido
incorridas pela entidade caso não houvesse a subvenção, sendo por isso enganosa
a apresentação da despesa sem a compensação com a subvenção.
31. Ambos os métodos são aceitos para apresentação das subvenções
relacionadas às receitas. É necessária a divulgação da subvenção governamental
para a devida compreensão das demonstrações contábeis. Por isso é necessária a
divulgação do efeito da subvenção em qualquer item de receita ou despesa
quando essa receita ou despesa é divulgada separadamente.
Ocorre que, apesar do esforço demonstrado pela Recorrente em sua defesa, não
está em discussão a validade do procedimento de se registrar a subvenção no resultado como
dedução de despesa relacionada. O que impede o reconhecimento do alegado direito creditório é
o lançamento a débito, no mesmo valor do lançamento a crédito, tal como observado pela DRJ.
É equivocado o argumento defensivo quanto ao cumprimento do item 29 da
norma contábil (NBC TG 07), mediante a contabilização do lançamento a crédito
na conta redutora “31301010 – ICMS Subven Investimento” (código
3.01.01.01.02.03, no plano de contas do Sped) que faz parte do subgrupo
“Dedução das vendas”, junto ao Resultado do Exercício. Não se questiona a
aderência desse lançamento isoladamente perante as normas contábeis. Na
Fl. 638
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.380 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11060.902654/2024-67
9
verdade, a irregularidade nos registros contábeis reside no fato de a
Manifestamente ter utilizado sucessivos lançamentos a crédito e a débito de
conta de deduções das vendas relativa a ICMS – Subvenção de Investimentos, de
forma a se anularem reciprocamente.
Senão, vejamos: o lançamento a débito na conta a conta “31301011 – ICMS
Subvenção de Investimentos” (código 3.01.01.01.02.03, no plano de contas do
Sped) que faz parte do subgrupo “Dedução das vendas”, junto ao Resultado do
Exercício, além de estar em desacordo com a realidade contábil da operação por
não haver propriamente uma dedução de receita, teve como consequência
compensar os efeitos no resultado do lançamento a crédito citado no parágrafo
precedente.
Ocorre que tal lançamento a crédito na conta redutora “31301010 – ICMS Subven
Investimento” (código 3.01.01.01.02.03, no plano de contas do Sped) não teve por
efeito aumentar o resultado pelo reconhecimento de uma receita, mas tão
somente anulou o lançamento a débito em conta de mesma natureza.
Conclui-se, portanto, que os lançamentos efetuados na contabilidade da
Manifestante para registrar a subvenção apenas aumentaram de forma artificial o
resultado mediante um lançamento a crédito em conta de dedução das vendas,
para em outro momento, ter seus efeitos neutralizados por um lançamento a
débito em conta igualmente de dedução das vendas.
Logo, não restou caracterizada a inclusão efetiva das receitas de
subvenção/incentivos fiscais de ICMS no resultado contábil, razão pela qual não
há resultados a serem excluídos do lucro real e da base de cálculo da CSLL.
Com o propósito de afastar as conclusões expostas no excerto transcrito acima, a
Recorrente instruiu o seu recurso com parecer técnico contábil. Contudo, analisando o referido
documento, entendo que, de fato, não está comprovada a inclusão da subvenção no resultado e,
justamente por essa razão, não se pode admitir a exclusão pretendida pela Recorrente, uma vez
que não é possível excluir aquilo que nunca foi incluído.
Na verdade, as telas colacionadas no Laudo Pericial, apresentado pela Recorrente
confirmam a fundamentação do acórdão recorrido. Veja-se:

Por essas razões, não estando comprovada a inclusão das subvenções no resultado
da Recorrente, entendo que o recurso voluntário não merece provimento.
Fl. 639
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.380 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11060.902654/2024-67
10

CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, rejeitar a preliminar
de nulidade do acórdão recorrido e, no mérito, negar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 640
DF CARF MF
Original